Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-95.2017.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002732-95.2017.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DIAS - CPF: 000.874.381-94 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a decisão que indeferiu o benefício previdenciário por ausência de comprovação da qualidade de segurado especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a comprovação da qualidade de segurado especial do embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou detalhadamente a questão da qualidade de segurado especial, concluindo pela ausência de início de prova material que corroborasse o labor rural alegado.

4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, mas sim o inconformismo do embargante com a decisão desfavorável, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A oposição de embargos de declaração é incabível quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sebastião Pereira Dias
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo embargante, que à unanimidade, conheceu e negou provimento e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Embargante sustenta que o Relator incorreu em erro de fato, considerando que, data vênia, ao contrário do que consignou, o início de prova material do trabalho rural em regime de economia familiar se encontra, sim, colacionado aos autos.

Indicou uma série de documentos os quais aduz que comprovarem o exercício da atividade rural do apelante, ora embargante.

Assevera que o embargante comprovou que detinha a qualidade de segurado especial quando ficou incapacitado para o trabalho, mediante início de prova material, contemporânea aos fatos, que foi corroborada por coesa prova oral produzida em juízo.

Alega que houve erro material, ao deixar de constatar que o Ministério Público havia apresentado sua manifestação perante o Tribunal Regional da 1ª Região. A manifestação da Procuradoria Regional da República, juntada aos autos em id. 237092671, p. 4-7, foi favorável ao provimento do recurso.

Ao final, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, dando-lhes provimento para corrigir a premissa equivocada que lastreou o julgado recorrido e, via de consequência, modificar o v. acórdão para dar provimento à apelação, reformando a sentença de piso e condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao embargante.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 258875195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão/contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Consta do voto embargado que “
(...) Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, reconheceu a incompetência para julgamento do recurso e determinou a remessa dos autos para este e. Tribunal de Justiça. (id. 237092671) A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse indisponível, deixou de emitir parecer. (Id. 238709162)”
assim, não há que se falar em omissão no que diz respeito ao parecer ministerial.

Quanto a qualidade de segurado, o acordão embargado ficou registrado que “
Conforme a redação de tais dispositivos, apura-se que, para fazer jus aos benefícios acidentários, o segurado deve provar, inicialmente, a existência de nexo de causalidade entre as lesões e atividade laboral. Ocorre que, antes mesmo de adentrar na discussão acerca da existência de quadro clínico incapacidade/redução de capacidade laborativa para o desempenho pelo autor das atividades laborativas, ou mesmo da questão relativa à (des) necessidade do recolhimento das contribuições facultativas, a questão cinge-se, a meu ver, à ausência de comprovação, por parte do Recorrente, da qualidade de segurado especial à época da lesão traumática sofrida, bem como quando da interposição da presente demanda. Isso porque, vislumbro que a parte autora não trouxe aos autos, quando do ingresso da ação, início de prova material da qualidade de segurado especial à época do acidente de trabalho. Destaco que, a ação ajuizada veio instruída com apenas documentos que comprovam a situação de saúde ao apelante que, não trouxe documentação que pudesse demonstrar o exercício da atividade rural ... Nesse cenário, reconhecer o direito à concessão do benefício previdenciário, é afrontar a Súmula do Superior Tribunal de Justiça a qual consignou que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Dessa forma, tenho que a exordial não veio amparada por início de prova material da qualidade de segurado especial, situação que impede a complementação da prova do labor rural por prova testemunhal idônea e, em consequência, não autoriza a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. (...)”

Na oportunidade, registro ainda que a documentação acostada à inicial reflete a condição de saúde do requerente (Id. 237092668 a 237092668) e não a sua qualidade do segurado.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão/contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025